Tribunal: TJBA
Processo: 8016242-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016242-65.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ARNALDO SANTIAGO FERREIRA

Advogado(s)
:
ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, PHILIPE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO SEM PRÉVIO AVISO E REALIZADA EM UMA SEXTA-FEIRA DIA VEDADO POR LEI. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, diante de corte indevido de fornecimento de água, realizado sem notificação prévia e em dia vedado por lei. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além do restabelecimento do serviço em 72 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da interrupção do fornecimento de água sem aviso prévio e em sexta-feira; (ii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária ré não comprova a existência de notificação prévia específica e válida, condição essencial para suspensão do serviço, conforme exigência legal.

O fornecimento de água, por sua natureza essencial, não pode ser interrompido sem o cumprimento dos requisitos legais, especialmente quando se trata de débitos pretéritos.

A realização do corte em uma sexta-feira contraria expressamente o art. 6º, VII, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, que veda a interrupção de serviços públicos por inadimplemento em vésperas de fins de semana.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a ilegalidade da interrupção de serviços essenciais por dívidas antigas, devendo a concessionária utilizar meios ordinários de cobrança.

A ausência de fornecimento de água por falha da concessionária configura dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço para a dignidade da vida cotidiana.

O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os precedentes desta Corte, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público essencial não pode suspender o fornecimento de água sem prévia notificação específica ao consumidor.

É vedada a interrupção do fornecimento de água em sextas-feiras, conforme art. 6º, VII, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017.
A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8016242-65.2022.8.05.0080,
em que figuram, como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, e, como apelado,
ARNALDO SANTIAGO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)